Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-37.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de auxílio-acidente sob o fundamento de ausência de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral, ou da redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa porque a sentença baseou-se exclusivamente na prova técnica para o julgamento; e (ii) saber se o apelante preenche os requisitos necessários ao benefício previdenciário almejado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
4. O Juízo de Primeiro Grau apreciou as provas produzidas, especialmente a pericial, e expôs adequadamente os motivos pelos quais concluiu pela ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, ou de outros porventura devidos ao apelante, uma vez que a incapacidade laboral inexiste, ainda que mínima.
5. A insurgência contra o laudo pericial é insubsistente. O apelante não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões do perito. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico.
6. O apelante não faz jus ao benefício de auxílio-acidente porque não preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva impedir o uso de decisões estereotipadas. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada. 2. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, com objetivo de proporcionar condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 156, 489, § 1o, e 492; e Lei no 8.213/1991, art. 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010; STJ, REsp 1.112.886, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 25.11.2009.